Tribunal: TJSP
Processo: 1004102-43.2020.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-22
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
Apelação - Ação de indenização por danos morais e materiais – Falha na prestação dos serviços bancários – Realização de TED's da conta corrente do autor terceiros, sem o reconhecimento da operação pelo cliente – Parcial procedência, condenando a instituição financeira a restituir a operação bancária irregular (TED's), bem como condenando ao pagamento de indenização por danos morais em R$

Ementa:
Apelação - Ação de indenização por danos morais e materiais – Falha na prestação dos serviços bancários – Realização de TED's da conta corrente do autor terceiros, sem o reconhecimento da operação pelo cliente – Parcial procedência, condenando a instituição financeira a restituir a operação bancária irregular (TED's), bem como condenando ao pagamento de indenização por danos morais em R$ 5.000,00 – Apelo da Instituição ré, buscando afastar a indenização por danos materiais e morais ou reduzir o valor do último – Relação de consumo, cabendo a instituição ré, à luz da inversão do ônus probatório, prevista no artigo 6o, inciso VIII, do CDC, trazer elementos impeditivos, extintivos ou modificativos, a fim de afastar a pretensão materializada na peça inicial – Hipótese inocorrente – Responsabilidade objetiva do banco, nos termos do artigo 14 do CDC e aplicação da Súmula 479 do STJ, por ser risco da atividade bancária, devendo o banco arcar com os danos causados ao cliente – Incontroversa a falha na prestação dos serviços bancários, o que gera abalo moral – Sentença Mantida – Recurso Desprovido.